Tribunal: TJDFT
Processo: 0735116-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM ANOS PRETÉRITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de direito à isenção IPVA em razão de deficiência física e restituição de valores pagos em anos pretéritos. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA. Deficiência física. Deformidades congênitas do pé. A Lei no 6.466/2019 isenta os portadores deficiência física do IPVA, considerando como deficiência física: “aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções” (art. 2o, inciso V, alínea “a”, 1). A autora sofre de deformidade congênita nos pés - CID Q66 (ID. 9824953), situação que se enquadra na definição legal constante da norma supracitada. Assim, faz jus à isenção do IPVA.
4 – Restituição dos valores pagos em anos anteriores. Não obstante a autora possua deformidade congênita, que inclusive fora reparada na infância por meio de procedimento cirúrgico, os documentos juntados ao processo atestam que apenas em janeiro de 2018, aos 33 anos, a enfermidade se agravou, gerando dificuldades para desempenho de funções (ID. 9824953 – pág. 03), requisito exigido pela legislação de regência. Assim, não há que se falar em restituição dos impostos relativos a anos anteriores, limitando-se a condenação aos valores pagos após janeiro de 2018, que perfazem a monta de R$ 2.118,62 (Acórdão 1019094, 20150111413497ACJ). Sentença que se reforma para reduzir o valor a ser restituído à autora.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

J